Tribunal: TJPA
Processo: 0814998-48.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814998-48.2022.8.14.0051

APELANTE: LUKAS CARDOSO DE CARVALHO, ANDRIELSON REIS DOS SANTOS, PATRICK DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0814998-48.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: LUKAS CARDOSO DE CARVALHO

ADVOGADO: DR. JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO OAB/PA 31.292

APELANTE: ANDRIELSON REIS DOS SANTOS

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS BEZERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
. EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO ANTE O DEFEITO DAS PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL OCORRIDA NO DIA 09/02/2023.
RECURSO PREJUDICADO, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS REALIZADOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
DE OFÍCIO DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES,
determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para correção do vício e regular processamento do feito, restando prejudicada a análise das razões recursais,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0814998-48.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: LUKAS CARDOSO DE CARVALHO

ADVOGADO: DR. JUSCELINO OLIVEIRA RIBEIRO OAB/PA 31.292

APELANTE: ANDRIELSON REIS DOS SANTOS

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS BEZERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
LUKAS CARDOSO DE CARVALHO, ANDRIELSON REIS DOS SANTOS e PATRICK DOS SANTOS BEZERRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I c/c art. 70 e 71, parágrafo único do CP, às penas, respectivamente de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa; 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa e 10 (dez) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 14999563 p. 1-5) em resumo, que no dia 23/10/2022, por volta das 20h, os apelantes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso formal assaltaram as vítimas Guilhermina Silva do Nascimento, Natália Hevelin Silva do Nascimento e Anna Rita Silva do Nascimento em continuidade delitiva levando consigo uma bolsa tira-colo; R$100,00 (cem reais); 03 (três) aparelhos de telefone celular (marcas Samsung A32, Iphone XR e Iphone S5) e um relógio de pulso, dourado.

Após o roubo, Patrick e Andrielson fugiram no veículo GOL, cor branca, placa RWR6G94 conduzido por Lukas Cardoso de Carvalho que, segundo o condutor Nailton, foi abordado por volta de 21h, no Cruzamento da Avenida Curuá-Una com São Cristóvão, bairro Maicá, próximo à escola Haroldo Veloso nesse município. A PM e o Serviço Tático abordaram o veículo, ocasião em que Andrielson Reis dos Santos, portando arma de fogo, saiu do carro e agarrou o transeunte Nélio Silva Sousa fazendo-o de refém, exigindo a presença da imprensa para se entregar. Após 20min de negociação, a vítima reagiu e tomou a arma de Andrielson. A Polícia o capturou e efetuou a prisão dos três assaltantes em flagrante.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I c/c art. 70 e art. 71, parágrafo único do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14999656), contra a qual as defesas recorreram.

Constam as contrarrazões aos recursos.

Em despacho o Des. Raimundo Holanda Reis determinou o retorno dos autos à origem para que fossem regularizadas as mídias referentes à audiência de instrução e julgamento (ID nº 5605799).

No ID nº 15607752 o Órgão Ministerial atestou que o áudio e a imagem da referida audiência realizada em 09/02/2023, apresentavam problemas, razão pela qual solicitou providências.

Em despacho na origem foi informado acerca da impossibilidade de recuperação da mídia (ID nº 18422158).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pela decretação da nulidade das provas desde a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 09/02/2023, sendo necessária renovação do ato (ID nº 20100496).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

De plano, anoto que a análise acurada dos autos revela a ocorrência de uma nulidade absoluta que prejudica o mérito recursal, conforme passo a demonstrar.

Uma das irresignações defensiva gravita no argumento de que inexistem provas aptas a sustentar a imputação delituosa que recai sobre os apelantes.

Nesse viés, consigno que esta relatora se encontra sem acesso aos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, uma vez que na ocasião em que os autos retornaram conclusos a meu gabinete, a mídia constante no feito estava sem áudio e sem possibilidade de recuperação.

Nesse diapasão, observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual, prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisadas por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo majorado), e que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação dos apelantes, entretanto me encontro impedida de chegar a qualquer resultado, em razão da ausência das mídias referentes à realização do ato instrutório.

Assim, não se deve perder de vista que o extravio ocorreu por fatores alheios aos recorrentes, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o
status quo,
a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo ou prejudicando as partes interessadas.
Não se deve descurar que o art. 541, § 3º do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

A propósito, esta Instância revisora tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento, como se nota:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.

Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime

(TJPA, apelação criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2020)

Assim, resta forçoso reconhecer que a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 09/02/2023 não cumpriu a finalidade a que se destina, e assim, resta caracterizada a nulidade absoluta dos autos, a partir do citado ato, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, todos constitucionalmente garantidos.

Ante todo o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 09/02/2023 E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES
, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para correção do vício, restando prejudicada as razões recursais interposta pelos recorrentes.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024